Tribunal: STF
Processo: HC 192124
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 132.232/CE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A controvérsia relativa à reapreciação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não foi debatida pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o debate diretamente por esta Corte Superior sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias.
    2. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiv, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais.
    3. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 8).
    Nesta impetração, a defesa alega que a decisão do STJ “submete os Pacientes a constrangimento ilegal, em face da incontestável ilegalidade da prisão pela inobservância à literal disposição de Lei (CPP, art. 316, PU): ‘Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’” (pág. 5 da petição inicial).
    Explica, nesse contexto, que “a última revisão da Prisão provisória em relação aos Pacientes deu-se em 12 de fevereiro de 2019, quando da prolação da Sentença Pronúncia, ou seja, HÁ MAIS DE UM ANO E SETE MESES, o que denota, sem sombra de dúvida, a ilegalidade da prisão” (pág. 6 da petição inicial).
    Requer, ao final, liminarmente, que “seja relaxada a prisão provisória dos [pacientes] e determinada a expedição dos competentes Alvarás de Soltura em favor de FRANCISCO IGOR PEREIRA e CLEMERSON BRUNO VALERIANO BARBOSA, com a adoção das medidas cabíveis” (pág. 6 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Em que pese a impetrante não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão questionado, apenas com cópia da ementa, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. Nele, verifico que a Sexta Turma daquele Tribunal examinou a tese defensiva e negou provimento ao agravo regimental para manter integralmente a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, assim fundamentada, no que importa:
    “Como se nota, a instância de origem não apreciou o pleito, tendo em vista que o juízo de primeiro grau não teria reavaliado a prisão preventiva. 
    Dessa maneira, nota-se que o juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem não se manifestaram a respeito do tema, o que inviabiliza o debate diretamente por esta Corte superior sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias.
    Destaco, ainda, que o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. 
    Assim, é necessário que as instâncias de origem, juízo de primeiro grau e Tribunal de origem, analisem as complexidades fáticas e jurídicas do caso para decidir a respeito de tal norma legal, para somente após submeter o tema ao exame da Corte estadual e do Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o recurso em habeas corpus”.
    No caso, a impetrante pretende o imediato relaxamento da prisão cautelar dos pacientes, sob o argumento de que a norma prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei 13.964/2019) é peremptória ao determinar que, decretada a prisão preventiva, “deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Diz que a não observância dessa regra, pelo Juízo de primeiro grau, conduz, automaticamente, à revogação da prisão cautelar.
    Contudo, não me parece ter sido essa a intenção do legislador ao positivar essa nova previsão. 
    Entendo que, realmente, o acusado preso tem direito à revisão da necessidade de sua prisão preventiva a cada 90 dias. Porém, na sua ausência, penso que o Poder Judiciário poderá determinar sua pronta revisão, afim de evitar-se prisões processuais alongadas, sem qualquer necessidade, e, sobretudo, garantir que presos hipossuficientes, desprovidos de qualquer assistência judiciária, não permaneçam encarcerados desnecessariamente, “porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória”, tal como destacado pelo Ministro Gilmar Mendes em diversas decisões monocráticas que proferiu sobre o assunto (vide HCs 184.769/SP, 187.293/CE, 189.948/MG e 191.187-ED/SP). 
    Cumpre salientar, por oportuno, que a consequência prevista, no caso de não observância daquele dispositivo, é a possibilidade de tornar a prisão ilegal. Isso não significa, porém, que a custódia deva ser automaticamente revogada, sob pena de total desvirtuamento do plexo normativo que trata das medidas cautelares previsto no Código de Processo Penal.
    Daí porque entendo pela necessidade de fazer-se uma interpretação sistemática da norma para, ao mesmo tempo, dar a ela a sua plena eficácia e garantir ao acusado que a sua custódia processual não seja mantida indefinidamente, sem qualquer revisitação dos seus fundamentos.
    Isso posto, nos termos do art. 192 do Regimento Interno do STF, concedo a ordem, em menor extensão, para determinar ao Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE que, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavalie os fundamentos da prisão preventiva dos pacientes, a qual, aliás, foi mantida na sentença de pronúncia.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator